Tribunal: TJES
Processo: 0000204-72.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000204-72.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO MONFARDINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000204-72.2022.8.08.0067

APELANTE: EDUARDO MONFARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO MONFARDINI
, em razão da sentença de folhas 72/75, prolatada pelo
juízo da Vara Única de João Neiva
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, aplicando-lhe as penas de
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 06h45min do dia 1º de fevereiro de 2022, na estrada entre os bairros Demétrio Ribeiro e São Brás, João Neiva/ES, o apelante se aproximou da vítima enquanto conduzia uma motocicleta e anunciou o assaltou,
subtraindo um telemóvel.
Ainda como narra o MP, o réu mencionou estar armado como meio de constranger Alini Pereira Rampinelli e, após a subtração, tentou d
esbloquear o aparelho
em uma loja especializada.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória, ensejando o presente apelo, no qual se aduz a verificação de
nulidade por inobservância do art. 226 do CPP
e a
absolvição por insuficiência de provas.
Em trato subsidiário, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de furto.

Pois bem. Inicialmente, quanto à
alegação de nulidade
do reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, na fase instrutória, constitui-se
sem razão
.

O primeiro motivo refere-se ao fato de que
as declarações extrajudiciais da vítima não constituem
meio de prova único à deflagração da autoria
delitiva.

Ao contrário do que se sustenta,
no despacho policial - em que a autoridade representou pela segregação processual -, os fundamentos empregados foram outros. Consta que o apelante foi flagrado na prática de outro roubo e, em busca pessoal nessa ocasião,
foi apreendida a
nota de serviço
referente ao desbloqueio do celular destes fatos, de modo que os policiais se dirigiram ao endereço do documento (fl. 26). Notadamente, lograram a
recuperação do aparelho
no local, além de descobrirem, por meio dos presentes no estabelecimento, que
foi o apelante quem deixou o telemóvel para desbloqueio no mesmo dia da subtração narrada nestes autos
.

O segundo motivo apoia-se na constatação de que a
apuração da autoria
se deu
antes do reconhecimento pessoal
, por meio de
diligências autônomas
, de modo que
sequer haveria prejuízo ao apelante
, ainda que o reconhecimento tenha sido realizado em desconformidade com o procedimento legal. Frise-se, ademais, a impossibilidade da
alegação de nulidade relativa
sem o respectivo prejuízo
, notadamente quando a norma constitua
mera

recomendação.
Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que
a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise
. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei).
(AgRg no HC 764.242/RJ, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023)

Em seguida, o apelante aduz a
absolvição
por
atipicidade da conduta. Em trato subsidiário, pleiteia a
desclassificação
para o delito de furto, alegando não haver violência ou grave ameaça. N
enhum dos pedidos merece prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
consistem em boletim unificado às folhas 08/10, auto de apreensão de folhas 20/21, comprovantes às folhas 25/26, e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 29 de agosto de 2022 (mídia anexa),
o delegado Leandro Comper Sperandio
afirmou que participou do inquérito, o qual reflete não apenas a conduta narrada da exordial, mas outros assaltos na região em um curto período. Disse que, além da proximidade da moradia e do histórico criminal do apelante,
o emprego da mesma motocicleta e capacete
levaram a conclusão de que ele seria o responsável por cometer outros dois roubos. Em busca pessoal, apreenderam do bolso do apelante
nota de serviço referente ao desbloqueio do celular subtraído - o que se verificou poucas horas depois do roubo -
, ao passo que,

na loja houve a
identificação do aparelho
, que contou com o reconhecimento da ofendida e de um funcionário
. No ensejo, acrescentou que a região de Demétrio Ribeiro era pacífica antes dos três ou quatro roubos em datas próximas, e que
com a prisão do apelante, os delitos cessaram
.

É cediço que
os depoimentos dos policiais
, enquanto harmônicos com o conjunto probatório,
constituem elementos de prova aptos a respaldar eventual condenação
, devido à fé pública de que desfruta o agente público. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

A vítima Alini Pereira Rampinelli
, por sua vez, relatou que o apelante estava parado em frente a um curral, próximo à motocicleta. Disse que, após descer o morro, o apelante lhe seguiu
fazendo volume por baixo da camisa e pediu o celular, sob ameaça de disparo
, ao que logo entregou o aparelho em resposta. Em sequência, a polícia apreendeu e devolveu o telemóvel da vítima, que
reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas, como sendo o autor dos fatos, ocasião em que relatou ter sido alvo do mesmo em outra abordagem
.

Neste ínterim, importa ressaltar que
a palavra da vítima tem especial relevância
no crime de roubo, frequentemente cometido na ausência de demais testemunhas, como ocorreu nos autos. Assim entende o STJ:

[...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
(AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022)

Interrogado, o apelante admitiu a prática dos fatos, negando, contudo, o uso de arma de fogo ou simulação
como meio de constrangimento
à vítima, alegando que possuía apenas celular na cintura.

Assim,
toda a prova oral
reafirma a subtração dolosa do aparelho da vítima,
impossibilitando a absolvição
.

No mais, inobstante as negativas do apelante, a vítima descreveu com clareza a
simulação de porte de arma pelo apelante, como fator de intimidação
. Esta versão se reveste de credibilidade no contexto fático, diferentemente da insinuação defensiva de que a abordagem ocorreu sem grave ameaça,
mas que não desqualificou a versão acusatória
. Logo,
descabida a desclassificação
pretendida, permanece a
condenação
do apelante pela prática do roubo, previsto no
artigo 157,
caput
, do CPB
.

Por fim, considerando a tutela recursal exercida, em observância aos critério do art. 85 do NCPC, arbitro a quantia de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios em favor do dativo nomeado na origem.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

R / 9

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE ROUBO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A suposta inadequação do reconhecimento do apelante na fase policial, em relação às previsões do artigo 226 do CPP, constitui, se algo, nulidade relativa, assim dependendo da efetiva comprovação de prejuízo às partes, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A invocação de nulidade deve, portanto, ser rejeitada. Precedentes.

2.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

3.
Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, em função da ausência de testemunhas no ato. Precedentes.

4.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação pelo crime de roubo, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.